Tribunal: CARF
Processo: 18470.722282/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722282/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
MARIA DO CARMO LEOBINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO
MÉDICO OFICIAL.
A isenção do imposto sobre a renda decorrente de acometimento por moléstia
grave, por uma das patologias enumeradas na lei, aplica-se aos rendimentos de
inatividade, quando devidamente comprovada com laudo médico pericial,
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
PROVAS
COMPLEMENTARES.
CONTRAPOSIÇÃO
A
FATOS
E
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA POSTERIORMENTE
TRAZIDOS AOS AUTOS. POSSIBILIDADE
Laudo médico pericial vinculado à matéria controvertida, previamente
delimitada no início da lide e que não objetiva trazer aos autos discussão
jurídica nova, apresentado para contrapor fatos ou razões trazidos aos autos
somente por ocasião do julgamento de piso, amolda-se ao disposto no art. 16, §
4.o, alínea "c" do Decreto no 70.235, de 1972, podendo ser apreciado no
julgamento de segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722282/2013-51
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722282/2013-51

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-57.406 da 18a
Turma da 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ -
DRJ/RJ1 (e.fls. 17/20), que julgou procedente em parte a impugnação à Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF) (E.FL. 3), relativa ao exercício de
2012, ano-calendário de 2011, para cobrança de restituição indevida a devolver, no valor total,
consolidado em 04/03/2013, de R$ 795,31, com ciência por via postal em 12/03/2013.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação de e.fl. 2,
onde alega que os rendimentos recebidos seriam decorrentes de aposentadoria e teria direito à
isenção por moléstia grave. Complementa afirmando ter preenchido incorretamente a Declaração
do IRPF objeto da autuação; que teria recebido proventos de aposentadoria de três fontes
pagadoras e ser portadora de moléstia grave. Pede assim, o cancelamento da Notificação e a
liberação da diferença de restituição de R$ 655,73. Foi juntada a documentação de concessão da
aposentadoria expedida pelo Comando da Aeronáutica (e.fl. 5).
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada parcialmente procedente. Foi decidido no julgamento de piso,
que a então impugnante não comprovou ser portadora de moléstia grave, mediante apresentação
de laudo médico pericial, conforme preceitua a legislação. Entretanto, com relação à cobrança da
restituição tida como indevida, entendeu-se não prosperar a exigência, uma vez que a
interessada, em sua declaração anterior (declaração original), teria oferecido à tributação os
valores recebidos do Comando da Aeronáutica, com inclusão do valor relativo ao Imposto Retida
na Fonte. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios no ano calendário em pauta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Cientificada do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo interpôs
recurso voluntário (e.fl. 22), onde afirma não concordar com a autuação, além de alegar nunca
ter recebido nenhum dos valores constantes da Notificação. Juntamente com a peça recursal
foram anexados os seguintes documentos:
- “Apostila de Proventos na Aposentadoria”, expedida pela Subdiretoria de
Inativos e Pensionistas/Diretoria de Intendência do Comando da Aeronáutica (e.fl. 23);
- extratos de conta bancária de titularidade da recorrente, mantida junto ao Banco
do Brasil SA (e.fls. 24/35);
- Laudo Médico expedido pela Junta Superior de Saúde do Comando da
Aeronáutica (e.fl. 36).
Em primeira análise, foi verificado por esta relatoria que não constava dos autos
nenhum documento que informasse a data de ciência da contribuinte relativamente à decisão de
primeira instância, ou qualquer informação que atestasse que o recurso teria sido protocolizado
tempestivamente. Assim, mediante despacho, os autos foi remetidos à unidade fiscal preparadora
para saneamento. Atendendo ao despacho de saneamento, mediante a Intimação de e.fl. 43 foi a
contribuinte formalmente intimada do resultado do julgamento de piso, sendo-lhe remetida cópia
do Acórdão 12-57.406 da 18a Turma/DRJ1 e aberto novo prazo de 30 dias para aditamento do
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722282/2013-51

recurso. Transcorrido o prazo sem manifestação da interessada, os autos retornaram a este
Conselho para julgamento do recurso original.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Para fazer jus à isenção por acometimento de moléstia grave a interessada deve
cumprir determinados requisitos, tais como: (i) ser portador de uma das moléstias arroladas no
inciso XXXIII do RIR/1999 (vigente à época dos fatos); e ii) receber proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
Foi consignado na decisão proferida no julgamento de piso, que a contribuinte não
faz jus à isenção prevista no inciso XIV do artigo 6o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, por não ter cumprido um dos requisitos cumulativos, devido à não apresentação de laudo
médico, emitido por serviço médico oficial, discriminando a doença prevista em lei. Esses os
fundamentos constantes do voto do Acórdão ora objeto de recurso:
(...)
Da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Passa-se, então, ao exame da documentação acostada aos autos para a comprovação dos
requisitos cumulativos.
De acordo com o documento de fl. 5, verifica-se que o Comando da Aeronáutica
concedeu em 04.07.2012 a isenção do imposto de renda à beneficiária da aposentadoria
a contar de 15.12.2009.
No entanto, esse documento do Comando da Aeronáutica não é suficiente para que a
isenção seja reconhecida pela RFB.
Faz-se necessário a apresentação do laudo médico oficial conforme anteriormente
especificado, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios discriminando a doença prevista na lei isentiva.
Por conseguinte, diante das exposições supra, a contribuinte não faz jus à isenção
prevista no inciso XIV do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988 com a redação dada pelo
artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250/1995, por não ter cumprido um dos requisitos cumulativos.
Com relação à cobrança de restituição indevida não cabe prosperar uma vez que a
interessada em sua declaração anterior tributou o valor recebido do Comando da
Aeronáutica e incluiu o valor de IRRF de R$1.318,99 (DIRF fls.15 e 16).
(...) (negritei)
Com vistas a comprovar o preenchimento de todos os requisitos para fruição do
benefício, especificamente no que se refere à ausência do laudo oficial, apontada no julgamento
de piso, juntamente com a peça recursal a recorrente acosta aos autos o documento de e.fl. 36,
expedido pela Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica.
Trata-se tal documento, justamente de Laudo Médico, expedido pela referida
Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica, composta por oficiais médicos da
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722282/2013-51

Aeronáutica, onde em sessão ocorrida em 04/05/2011, certificou-se que a contribuinte estaria
acometida de neoplasia maligna (Diagnóstico C91.1 - Leucemia Linfoide Crônica – CID10),
desde 23/05/2009, ou seja, em período anterior à ocorrência dos fatos geradores objeto da
presente autuação.
Constatada a existência de Laudo Médico Oficial, atestando que a contribuinte
estaria acometida por moléstia grave prevista em lei, sendo este o único motivo apontado na
decisão de piso para o não reconhecimento da isenção, resta definir se esta Turma de Julgamento
poderia vir a considerar tal laudo, somente juntado aos autos por ocasião da apresentação da peça
recursal, o que, em tese, caracterizaria a ocorrência de preclusão do direito de apresentação de
provas.
Conforme o § 4o do art. 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que:
§ 4o
(...)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Por ocasião da impugnação, a contribuinte apresentou suas razões e juntou os
documentos que considerou necessários e pertinentes a demonstrar o seu alegado direito à
isenção por moléstia grave; prova esta que entendia suficiente para justificar suas alegações.
Deve-se destacar que não consta dos autos que a ora recorrente tenha sido, em
algum momento, intimada à apresentação do laudo médico oficial comprovando o acometimento
por moléstia grave. A leitura da Notificação de Lançamento (e.fl. 3), dá conta de que a
contribuinte foi intimada a recolher a restituição supostamente recebida indevidamente: “Em
decorrência do processamento da Declaração Retificadora de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física...” Ou seja, a informação é de que a notificação foi expedida em função
do processamento da Declaração de DIRPF apresentada (procedimento de malha), não havendo
qualquer indício de que tenha sido instada a apresentar o Laudo Médico que atestasse eventual
moléstia grave.
Assim, ciente da decisão de piso e, especialmente, dos motivos ensejadores do
não acatamento de sua impugnação (ausência de apresentação de laudo), a contribuinte interpôs
recurso voluntário e juntou, entre outros documentos, o Laudo Médico, expedido pela referida
Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica, como forma de provar seu direito à
benefício isentivo.
É fato que o laudo médico apresentado guarda relação direta com o quanto
decidido pela DRJ e pretende rebater as razões da decisão, tudo dentro do contexto já
controvertido nos autos. Noutro giro, conforme asseverado, não há demonstração de que, em
algum outro momento processual, a contribuinte tenha sido instada à apresentação de laudo
médico pericial. Tal situação induz à conclusão de que o documento, somente apresentado nesta
fase recursal, se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722282/2013-51

amoldando-se ao disposto no art. 16, § 4.o, alínea "c" do Decreto no 70.235, de 1972, acima
reproduzida.
Tratando-se de documento novo, mas vinculado à matéria controvertida objeto do
litígio, previamente delimitada no início da lide e que não objetiva trazer aos autos discussão
jurídica nova, mas tão-somente provar a matéria fática que é o cerne da lide, tenho que deva ser
regularmente apreciado o laudo médico apresentado juntamente com a peça recursal, por
entender, repita-se, se tratar de documento novo que se destina a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Nesses termos, considerando que o único motivo apresentado no julgamento de
piso para o não acatamento do direito da contribuinte à isenção prevista no inciso XIV do artigo
6o, da Lei no 7.713, de 1988, seria a não apresentação do laudo médico oficial; uma vez trazido
aos autos o Laudo Médico de e.fl. 36, expedido pela Junta Superior de Saúde do Comando da
Aeronáutica (serviço médico oficial da União), onde é atestado ser a interessada portadora de
moléstia grave prevista no citado diploma legal, concluo pela correção dos dados informados na
Declaração de IRPF retificadora apresentada, relativamente ao ano-calendário de 2011, objeto da
presente lide.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 59
DF CARF MF
Original